Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vistos etc. A par da inércia das agravantes[1] após serem instadas a se manifestarem sobre a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 – IRDR 20, no bojo do qual restara fixada a tese de que “Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais as pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’”, sobeja que, cingindo-se o objeto deste agravo à aferição da competência para processamento da ação subjacente, aviada, dentre outras pessoas, em face de G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP, a pretensão reformatória restara superada. Destarte, o havido no ambiente do aludido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas repercute, como é cediço, no exame deste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que a definição de competência realizada no ambiente do incidente repercute no objeto ora em análise, razão pela qual todas a questão submetida a reexame restara irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas finais pelas agravadas. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40208615 (fl. 95) e ID Num. 40208765 (fl. 96).